Tribunal: TJSP
Processo: 1003700-21.2018.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃ – Embargos à execução. Ação de busca e apreensão do veículo financiado convertida em execução após devolução do bem. Decisão de rejeição dos embargos.
Benefício da assistência judiciária concedido a pessoa jurídica. Inteligência do art. 4o da Lei. 1.060/50. Ausência de atividade da empresa. Provimento.
Ilegitimidade ativa. É ônus da cessionária do crédito comprovar a existência e

Ementa:
APELAÇÃ – Embargos à execução. Ação de busca e apreensão do veículo financiado convertida em execução após devolução do bem. Decisão de rejeição dos embargos.
Benefício da assistência judiciária concedido a pessoa jurídica. Inteligência do art. 4o da Lei. 1.060/50. Ausência de atividade da empresa. Provimento.
Ilegitimidade ativa. É ônus da cessionária do crédito comprovar a existência e regularidade da cessão do contrato cobrado. Precedentes Jurisprudenciais.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279141
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003700-21.2018.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante ZENALIA S F
RODRIGUES TRANSPORTES ME, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003700-21.2018.8.26.0168 -Voto no
2
Apelação no 1003700-21.2018.8.26.0168
Comarca: Dracena
Apelante: Zenalia S. F. Rodrigues Transportes - ME
Apelado: Banco Bradesco SA
Juiz de Direito: Dr(a). Aline Tabuchi da Silva
Voto no 39533
APELAÇÃ Embargos à execução. Ação de busca e apreensão do
veículo financiado convertida em execução após devolução do
bem. Decisão de rejeição dos embargos.
Benefício da assistência judiciária concedido a pessoa jurídica.
Inteligência do art. 4o da Lei. 1.060/50. Ausência de atividade da
empresa. Provimento.
Ilegitimidade ativa. É ônus da cessionária do crédito comprovar a
existência e regularidade da cessão do contrato cobrado.
Precedentes Jurisprudenciais.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 168/177) interposto contra a r. sentença de
fls. 143/146 e 163/165, que rejeitou os embargos à execução opostos pela executada,
Zenalia S. F. Rodrigues Transportes ME, contra o exequente, Banco Bradesco SA.
A parte dispositiva da r. sentença foi prolatada com o seguinte teor:
“Isto posto, julgo improcedente a presente ação, extinguindo o processo
com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo
Civil.
Condeno a requerente ao pagamento das custas judiciais e despesas
processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o
valor corrigido da causa. Mantido o valor da causa para fins recursais. Observe-se
a gratuidade.
P.R.I”.
Irresignada apelo sob alegação de ilegitimidade ativa já que não há prova da
cessão do débito discutido no feito, sendo o exequente parte ilegítima para persegui-lo.
Refere que o contrato de cessão juntado (fls. 48/68) menciona que os débitos cedidos
encontram-se no anexo I, suprimido nestes autos, cabendo extinção da execução.
Tempestivamente interposto, recebe-se o recurso em seu duplo efeito.
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 196).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003700-21.2018.8.26.0168 -Voto no
3
Atribuído à causa o valor de R$ 15.075,33, em 23/11/2018.
É o relatório.
Primeiramente, com relação ao pedido de assistência judiciária, nos termos do
art. 5o, inc. LXXIV da Constituição Federal é garantido que “o Estado prestará assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, sendo que tal
determinação é reafirmada na Lei de Assistência Judiciária, arts. 2o e 4o. Tal previsão
intenta impedir que o livre acesso à Justiça seja prejudicado por óbices de caráter
econômicos ou financeiros.
Extrai-se do texto supra, a ausência de distinção entre pessoa física e pessoa
jurídica. O requisito a ser preenchido é prova da hipossuficiência. Assim, é concedido à
pessoa física ou jurídica, cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do
processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família ou
prejuízo.
Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal:
“JUSTIÇA GRATUITA. Estado de miserabilidade jurídica não comprovado.
Faculdade do juiz de controlar previamente tal condição, sem depender exclusivamente da
iniciativa da parte contrária. Irrelevância de ser o postulante pessoa jurídica. Agravo
para afastar a denegação da benesse denegado.
(...)
Irrelevante que se trate de pessoa física ou jurídica a pleiteante do benefício. É
de rigor apenas a observância da real necessidade, enfim, por não poder dispor de
quantia correspondente às despesas do processo sem o prejuízo do sustento próprio, por
certo que indiretamente, em se tratando de pessoa jurídica.
(...)
Além disso, diversamente do que ocorre com as pessoas naturais e de acordo
com o que se exige das pessoas jurídicas, neste caso não basta declarar a eventual
insuficiência de recursos, mas deve comprovar o fato de se encontrar em situação
inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo.” (Acórdão
Registro: 2013.0000055745, 25a Câmara de Direito Privado, V.U., 6 de fevereiro de 2013,
Relator, Sebastião Flávio) grifo nosso
No caso em tela, o pedido na origem foi negado (fls. 106/108) diante da
apresentação de relação de débitos apenas (fls. 101/105). Todavia, com o apelo e reiteração
do pedido, a recorrente juntou recibo de entrega de declaração de débitos e crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003700-21.2018.8.26.0168 -Voto no
4
tributários à Receita Federal (janeiro de 2019 fls. 183/186) que comprovam inatividade
da empresa, bem como dívidas (fls. 187/192).
Penso que o direito à gratuidade da prestação jurisdicional não é benefício
oferecido apenas aos miseráveis. Nesse sentido o escólio do inexcedível Pontes de Miranda
que em seus Comentários ao CPC art. 72 Código de 1939, já anunciava que o dispositivo
legal não se referia apenas aos miseráveis, mas àqueles que não pudessem pagar as custas e
demais despesas do processo (art. 79).
Assim, demonstrada sua condição de hipossuficiência, mediante prova de seu
comprometimento econômico-financeiro, de rigor a concessão do benefício.
No mais, trata-se de embargos à execução ajuizados por ZENÁLIA S. F.
RODRIGUES TRANSPORTES ME em face do BANCO BRADESCO S/A, relacionado à
pedido de busca e apreensão de veículo objeto de contrato com cláusula de alienação
fiduciária com o BANCO VOLVO, por inadimplência resultante financiamento de veículo
garantido por alienação fiduciária, celebrado em 24/05/2013, no valor de R$ 34.200,00,
que deveria ser pago em 60 prestações mensais de R$ 647,01 cada e vencimento em
17/06/2018. Após a apreensão do veículo (fls. 11138/141) houve conversão em execução
(fls. 11/15).
Nos embargos alegou, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do embargado e a
superveniente falta de interesse processual. No mérito, requer a extinção da execução,
tendo em vista a satisfação da execução diante da apreensão do veículo.
Não houve impugnação (fls. 122).
A r. sentença rejeitou os embargos sob fundamento que os documentos
acostados (fls. 32 e 48/68) comprovam a validade da cessão realizada ao banco exequente.
Pois bem.
Na espécie, cabia ao apelado juntar aos autos documentos ou outros elementos
probatórios a fim de comprovar a origem e a regularidade da dívida, consoante o disposto
no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
No caso dos autos, entendo que o contrato de financiamento de fls. 33/47 é
suficiente para comprovar a contratação pela apelante do financiamento mencionado.
No entanto, não há prova da cessão deste crédito em favor da exequente, eis
que insuficiente o documento de fls. 48/64, pois, embora se refira à cessão entre o Banco
Volvo e o Banco Bradesco, não houve juntada do Anexo I do referido contrato onde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003700-21.2018.8.26.0168 -Voto no
5
constam os créditos cedidos, embora colacionados os Anexos II e III (fls. 65/68):
E:
É sabida a necessidade de comprovação da cessão nos termos do art. 288 do
Código Civil:
“É ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se não
celebrar-se mediante instrumento público, ou instrumento particular revestido das
solenidades do § 1o do art. 654”.
Nesse sentido seguem precedentes deste Tribunal em caso semelhante:
“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Cessão de crédito. Suposto
cessionário que, embora tenha acostado termo de adesão, não juntou o anexo com a
relação de créditos cedidos. Legitimidade para a cobrança que não foi demonstrada. Ato
ilícito configurado. Indenização devida. Negativação do nome. Montante fixado em R$
20.000,00. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.” (TJSP; Apelação Cível
1003801-72.2019.8.26.0152; Relator (a): Hamid Bdine; Órgão Julgador: 19a Câmara de
Direito Privado; Foro de Cotia - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/09/2019; Data de
Registro: 16/09/2019) grifo nosso
“BANCO DE DADOS. CESSÃO DE CRÉDITO. EXISTÊNCIA DO DÉBITO.
PROVA. DANO MORAL. SUMULA N. 385, DO C. STJ. 1. A ré não comprovou ter
recebido o crédito por meio de cessão e não demonstrou cabalmente sua existência em
relação ao credor originário, ensejando a declaração de inexistência da dívida. 2. De
rigor, portanto, o decreto de inexigibilidade da dívida e o levantamento do apontamento
desabonador. 3. No arbitramento do dano moral, há que se observar as circunstâncias da
causa, a capacidade econômica das partes e as finalidades reparatória e pedagógica desse
arbitramento. Essa fixação é realizada dentro do prudente arbítrio do juízo. 3. No caso, da
verdade formal colhida nos autos, da determinação de indenização em razão da inércia do
réu em desincumbir-se de seu ônus probatório, e não da prova cabal da inexistência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003700-21.2018.8.26.0168 -Voto no
6
avença, cabível a condenação do réu ao pagamento de danos morais em valor moderado,
sendo devida a sua redução. Recurso parcialmente provido.” (TJSP; Apelação Cível
1018081-10.2019.8.26.0100; Relator (a): Melo Colombi; Órgão Julgador: 14a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 32a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/08/2019;
Data de Registro: 12/08/2019) grifo nosso
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção de nome nos cadastros de proteção ao
crédito
Não comprovação da cessão de crédito a legitimar as negativações

Reconhecimento da inexistência de relação jurídica contratual entre as partes

Responsabilidade da Ré caracterizada Danos morais configurados - Indenização devida
Valor fixado em R$ 10.000,00 Sentença reformada - Recurso provido.” (TJSP;
Apelação Cível 1001705-90.2015.8.26.0066; Relator (a): Mario de Oliveira; Órgão
Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 05/02/2018; Data de Registro: 14/02/2018) grifo nosso
E, ainda, julgado desta Corte em ações com o mesmo credor e cedente do caso
em tela:
“Apelação. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária em garantia de
veículo - Alegada cessão de crédito - Sentença de extinção do feito, sem julgamento do
mérito, por ilegitimidade ativa, condenando o autor ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da ré - Apelo do autor - Legitimidade
ativa não demonstrada - Contrato que não constou do termo de cessão pactuado entre os
Bancos - Verbas de sucumbência - A fixação da verba sucumbencial decorre dos
princípios da causalidade e da sucumbência - Inteligência do artigo 85, caput, do CPC -
Honorários sucumbenciais devidos - Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJSP;
Apelação Cível 1051099-54.2016.8.26.0576; Relator (a): Maria Cristina de Almeida
Bacarim; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto -
8a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/04/2019; Data de Registro: 15/04/2019) grifo
nosso
Assim, não demonstrada a cessão do crédito ora perseguido, não há que se falar
em regularidade da cessão de crédito, tampouco da manutenção da execução, declarando-se
a ineficácia do débito entre as partes e extinto o feito, sem julgamento do mérito, com
fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Por fim, diante do provimento do recurso, inverte-se o ônus sucumbencial
devendo o embargado arcar com das custas e despesas processuais, assim como honorários
advocatícios ao patrono da embargante ora fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam expressamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003700-21.2018.8.26.0168 -Voto no
7
prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.

FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator